Tribunal: STF
Processo: HC 92204
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Alegação de excesso de prazo para
   encerramento da instrução criminal e ausência dos requisitos da
   prisão preventiva. Inocorrência. Recurso em sentido estrito
   interposto pela defesa do paciente. Presentes os requisitos da
   prisão preventiva (art. 312 do CPP). Bons antecedentes e
   primariedade. Paciente idoso. Habeas corpus denegado.
1. Não se
   vislumbra, na espécie, o alegado constrangimento ilegal por
   excesso de prazo, mormente porque o processo está aguardando o
   julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa
   do paciente, o que justifica a razoável demora para o
   encerramento da ação penal.
2. Prisão preventiva devidamente
   fundamentada no fato de o paciente ter se evadido do distrito da
   culpa logo após o cometimento do crime e ter sido preso somente
   em razão de suposta prática de outro crime. A presença de
   primariedade e de bons antecedentes não conferem, por si só, a
   revogação da segregação cautelar.
3. O amparo pelo Estatuto do
   Idoso não assegura a concessão de liberdade provisória por haver
   a supremacia da ordem pública.
4. Habeas corpus denegado.